Tribunal: TJMT
Processo: 1035315-57.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035315-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE SOUZA - CPF: 414.708.000-63 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de Setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
Trata de ação em que o Recorrido sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes sendo indevida a inscrição de seu nome nos órgãos protetivos pelos débitos nos valores de R$160,78, R$165,93, R$121,88, R$124,98, R$98,95, R$94,59, R$35,33, R$35,36, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, conforme o extrato de negativação juntado na exordial.

3.
Corroborando com o alegado juntou, na exordial, declaração de residência com endereço no Loteamento Terra Prometida - Cuiabá-MT, onde declara não haver água encanada e energia elétrica, além de colacionar fotos de sua humilde residência.

4.
Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta que o reclamante é titular da UC 2847630-7 e que há débitos em aberto. Anexou a sua peça de defesa, ordem de serviços, ficha cadastral, histórico de contas e faturas, as quais constituem conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapazes de comprovarem a relação jurídica entre as partes.

5.
Conforme consta na sentença recorrida o qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Contudo, a Reclamada deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do débito.
Ressalta-se que os documentos colacionados no Id. 68416527 são imprestáveis para tanto.
Dessa forma, entendo que
a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório.
Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial”.

6.
Deste modo, diante da negativa do Reclamante em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação e utilização de seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

7.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

8.
O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9.
Sentença mantida.

10.
Recurso conhecido e improvido.

11.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022